Tribunal: STF
Processo: HC 267702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ deficientemente instruído. Ausência de documento comprobatório. Ausência de juntada das decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora. Inviabilidade do conhecimento da impetração. Impossibilidade de se aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. Impetração contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 606 do STF. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.